Tribunal: TJSP
Processo: 1113463-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Ação de prestação de contas – Primeira fase – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Decisão que deveria ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento – Não cabível o recurso de apelo na hipótese – Erro inescusável – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.